Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O A requerente EDNAH RAIMUNDA DE ORNELAS formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade. O pleito foi distribuído para o Juízo da Primeira Vara Cível do Guará, o qual encaminhou os autos a esta Coordenadoria. A requerente informa que possui o direito ao recebimento do valor apurado na ação de liquidação de sentença do Processo no 007176-87.2012.8.07.00.18 da 1a Vara da Fazenda Pública do DF referente ao precatório no 2012.01.1.13.48.60-6. Em consulta ao sistema informatizado deste tribunal, verifique-se que, na verdade, o número 2012.01.1.134860-6 refere-se ao processo originário físico e o no 007176-87.2012.8.07.00.18 ao cumprimento de sentença eletrônico (PJe). O Cumprimento de Sentença n. 0007176-87.2012.8.07.0018 diz respeito à ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF – e o cálculo de id 32066971 do referido cumprimento de sentença elenca 1016 credores. Ainda não registro de precatório distribuído em nome da requerente EDNAH RAIMUNDA DE ORNELAS, salvo os presentes autos os quais foram autuados, equivocadamente, devido à petição da apresentada neste Fórum. O procedimento adotado incorre em flagrante equívoco quanto à expedição de precatório, o qual não decorre de distribuição regular no Fórum. A autuação de precatório deve obedecer ao seguinte procedimento: após o trânsito em julgado da sentença, o Juízo de Origem expede a requisição de precatório (ofício) e o distribui eletronicamente, enviando-o para esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE). Analisando os autos, verifica-se que houve equívoco na distribuição do presente precatório para pleitear preferência constitucional, haja vista que a competência para distribuir precatório é do Juízo de Origem. Diante do exposto determino o cancelamento da presente distribuição (0700356-84.2020.8.07.0000) e INDEFIRO o pedido de preferência constitucional apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido após a distribuição do precatório pelo Juízo Fazendário. Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto